Tribunal: TJBA
Processo: 8003271-68.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003271-68.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GLEIDSON ARAUJO COSTA e outros (2) Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, CP). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, 'C', CF). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, 'D', CPP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 CP). BIS IN IDEM. QUALIFICADORA UTILIZADA COMO AGRAVANTE (ART. 61, II, 'C', CP). CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 804 CPP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS APELANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de JAGUAQUARA/BA, que condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado, em concurso material. 2. Os apelantes pugnaram pela reforma da sentença, sustentando decisão manifestamente contrária às provas dos autos, ausência de individualização das condutas, legítima defesa para um dos réus, insuficiência de indícios para outros e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereram a revisão da dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração de qualificadoras, fundamentação inidônea para circunstâncias judiciais negativas, não reconhecimento de atenuantes e desproporcionalidade na aplicação do concurso material. 3. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não merece acolhimento. A materialidade delitiva restou comprovada por laudos periciais, e a autoria e dinâmica dos fatos encontram robusto respaldo nos depoimentos de vítimas e testemunhas, uníssonos quanto à identificação dos agentes e à atuação conjunta na empreitada criminosa. A ausência de laudo balístico ou apreensão das armas não afasta a materialidade ou autoria diante do conjunto probatório. 4. A tese de legítima defesa não encontra lastro probatório nos autos, que evidenciam ação deliberada e armada dos apelantes. 5. Diante da existência de vertente probatória a amparar o veredicto, impõe-se o respeito à soberania das decisões do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF; art. 593, III, 'd', CPP). O pedido de impronúncia é rejeitado, porquanto a decisão de pronúncia foi mantida em recurso anterior. 6. Na dosimetria da pena, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade para todos os apelantes, por fundamentação genérica, sem respaldo probatório concreto e com indevida referência ao pertencimento à comunidade cigana. As consequências do crime (morte e lesões) são típicas e inerentes ao tipo penal, não justificando exasperação da pena-base (art. 59 CP). 7. Mantida a pena-base no mínimo legal para dois réus e reduzida para o mínimo legal para um réu. Na segunda fase, a confissão extrajudicial de um réu não foi reconhecida como atenuante, por parcialidade e contradição com o conjunto probatório. A agravante do recurso que dificultou a defesa (art. 61, II, 'c', CP) foi aplicada, sendo legítima a utilização de uma qualificadora para qualificar o crime (motivo fútil) e outra para agravar a pena, sem configurar bis in idem (art. 121, §2º CP). A atenuante da menoridade relativa para um réu foi compensada na primeira fase. 8. Mantido o redutor pela tentativa (art. 14, II, CP). O concurso material (art. 69 CP) foi aplicado em estrita observância à legislação, resultando em penas proporcionais. O pedido de isenção de custas processuais não é conhecido, por ser matéria afeta à fase de execução da pena (art. 804 CPP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003271-68.2022.8.05.0138 da Comarca de Jaguaquara/BA, sendo Apelantes GLEIDSON ARAUJO COSTA, ADERBAL FRANCISCO DA COSTA e UANDERSON ARAUJO COSTA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. 5